Tribunal: CARF
Processo: 10680.903356/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.903356/2011-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
03 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
TRIBUTO NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 e 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903356/2011-18
Fl. 3945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25909.35435.270309.1.7.03-9758 em 27.03.2009, e-fls. 3320-
3359, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$59.154,03 contido no montante de R$566.283,61 referente ao
ano-calendário de 2007, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 3319 e 3362-3363, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
deferimento em parte do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
566.283,61 [...]
566.283,61
CONFIRMADAS [...]
566.283,61 [...]
566.283,61

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 566.283,61
Valor na DIPJ: R$ 600.192,88
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.051.975,38
CSLL devida: R$ 451.782,50
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 114.501,11
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
Fl. 3946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

compensação declarada no PER/DCOMP: 16642.77654.231208.1.7.03-8302 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
31815.64838.270309.1.7.03-8994
26480.42646.270309.1.7.03-3970
36901.27490.231208.1.7.03-4584
16434.59224.231208.1.7.03-3011
06228.83285.231208.1.7.03-7921 00755.67994.231208.1.7.03-0470 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 4a Turma/DRJ/BHE/MG no
02-45.325, de 13.06.2013, e-fls. 3502-3508:
Declaração de Compensação.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
CSLL retida na fonte - Comprovação A CSLL retida na fonte, somente pode ser
utilizada como componente do saldo negativo, se o contribuinte comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, que sofreu a retenção deste tributo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para indeferir o pedido de perícia e reconhecer o direito creditório no
valor original de R$ 398.126,36, no limite do qual devem ser homologadas as
compensações declaradas.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.08.2013, e-fl. 3523, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 30.08.2013, e-fls. 3524-3532, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Síntese dos Fatos
4. A EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A apresentou manifestação de
inconformidade contra despacho decisório da Receita Federal do Brasil que indeferiu
pedido de compensação de créditos por ela efetuado.
5. Como várias tomadoras de serviço deixaram de entregar os comprovantes
anuais de retenção para a EPC (art. 12 IN SRF n2 459/20041 e art. 31 da IN SRF n2
480/20042), para comprovar suas alegações esta apresentou todas as notas fiscais e os
extratos bancários referentes aos tributos recolhidos na fonte por aquelas, bem como
DCOMPs e DIRFs disponíveis.
6. Caso a documentação acima fosse considerada insuficiente para comprovar
os fatos expostos pela "EPC", esta requereu a produção de prova pericial e
documental, nos termos do art. 18 do Dec. n.2 70.235/72.
7. Ao julgar a "manifestação" acima, a Egrégia Segunda Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) deferiu apenas
parcialmente a compensação pretendida pela EPC, por entender que esta não tinha
Fl. 3947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

direito a todos os créditos informados, que não foram comprovados, segundo a
autoridade fiscal, por documentação idônea.
8. Ademais, a 42 Turma de Julgamento da DRJ/BHE indeferiu a produção de
prova pericial pretendida em caráter eventual pela "EPC", por entender tratar-se de
prova desnecessária para julgamento do caso e por considerar que a Recorrente deixou
de atender as formalidades atinentes a tal pedido.
9. Data maxima venha, o r. Acórdão n.2 02-45.325 - 42 Turma da DRJ/BHE
deverá ser reformado, pois além da Recorrente fazer jus a todos os créditos e
compensações pretendidos, o indeferimento da prova pericial cerceou seu direito de
defesa, em total afronta ao art. 52, inc. LIV e LV, da CF.
Mérito
10. A 42 Turma da DRJ/BHTE reconheceu parte dos créditos informados pela
Recorrente e, com efeito, homologou parcialmente a compensação por esta pretendida.
11. A decisão acima merece ser reformada, para que seja deferida a totalidade
da compensação pretendida pela Recorrente.
12. Pela análise do acórdão recorrido, nota-se que o entendimento 42 Turma da
DRJ/BHTE resultou do confronto de informações da DIPJ apresentada pela
Recorrente com as DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras. Por outro lado, as notas
fiscais e os extratos bancários apresentados pela Recorrente não foram considerados
prova idônea para efeitos de julgamento.
13. Para a autoridade julgadora, os meios de prova adequados à pretensão da
Recorrente são os seguintes: comprovante de retenção ou DARF respectivo, sendo que
a falta deles só pode ser suprida por elementos de prova que evidenciem de forma
clara a retenção dos valores declarados.
14. Ocorre que, como destacado pela Recorrente, as fontes pagadoras não
cumpriram várias obrigações fiscais, tendo elas deixado de fornecer os comprovantes
anuais de retenção e as DIRFs para a primeira, limitando consideravelmente os
elementos probatórios do direito pretendido através do presente processo
administrativo.
15. Portanto, diante dos fatos acima e considerando que o saldo negativo é
apurado com base nos registros contábeis da empresa, que são baseados em diversos
documentos como as notas fiscais, a análise destas é providência essencial para se
chegar à verdade material, ou seja, para se apurar o real valor dos créditos da
contribuinte.
16. Uma das tomadoras de serviço da Recorrente, a Vale S/A, deixou de
declarar a retenção no valor de R$ 110.606,03, conforme atesta o comprovantes
anexos (notas fiscais).
17. Confrontando-se tais informações com os extratos bancários e as notas
fiscais apresentadas com a manifestação de inconformidade é forçoso reconhecer o
direito da Recorrente quanto à compensação pretendida.
18. Sobre os elementos de prova em favor da Recorrente, cumpre transcrever o
art. 22 da IN SRF 459/04: [...]
19. Ademais, conforme art. 12 da Instrução Normativa acima, o fato gerador da
contribuição social em evidência é o pagamento das tomadoras de serviço para a
Recorrente.
20. Assim, para comprovação dos seus créditos, a "EPC" apresentou as notas
fiscais e os extratos bancários desconsiderados pela 42 Turma da DRJ/BHTE,
Fl. 3948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

demonstrando as datas e os cálculos das retenções e comprovando que o cálculo dos
valores pagos pelos tomadores levou em consideração a retenção da CSLL.
21. Ora, diante dos inúmeros princípios que balizam os processos
administrativos, sobretudo o Princípio da Ampla Defesa, do Contraditório e da
Verdade Real, as notas fiscais apresentadas pela Recorrente jamais poderiam ser
desconsideradas para julgamento da lide, pois, nos casos em que as fontes pagadoras
deixaram de declarar as retenções dos tributos devidos pela "EPC", as notas fiscais,
que contêm campo específico para tais informações, em conjunto com os demais
documentos apresentados é que comprovam os créditos da Recorrente.
22. Ademais, a autoridade julgadora deixou de adotar vários procedimentos
necessários para apuração do verdadeiro crédito da Recorrente, como a intimação de
ofício das fontes pagadoras para prestarem esclarecimentos e fornecerem documentos,
e a determinação de perícia técnica, conforme expressamente disposto no art. 18 e 29
do Dec. n.o 70.235/72 c/c art. 39 da Lei n.o 9.784/99 e art. 65 da IN RFB no 900/2008.
23. Por outro lado, o indeferimento parcial do direito ora pretendido pela
Recorrente também decorreu da pendência de julgamento ou do indeferimento de
pagamentos de estimativas mensais via compensação na composição de saldo
negativo.
24. Com efeito, tais estimativas compensadas foram glosadas pelo Fisco,
reduzindo o saldo negativo pretendido pela Recorrente e, consequentemente,
culminando na não homologação da compensação realizada.
25. Entretanto, o entendimento acima não deverá prevalecer. Explica-se:
26. Pela interpretação conjunta dos artigos 150, §1° e do art. 156, inc. VII do
CTN, conclui-se que o pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte não é
condicional, extinguindo-se, desde então, o crédito tributário.
27. É que, caso o despacho decisório conclua pela não homologação, caberá ao
contribuinte a interposição dos recursos cabíveis, período em que a exigibilidade do
débito não compensado permanecerá suspensa.
28. Assim, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN c/c art. 74 da Lei n.
9.430/96, durante todo o contencioso administrativo, o débito de estimativa mensal
compensado tem sua exigibilidade suspensa, não podendo haver qualquer cobrança
em desfavor do contribuinte, inclusive indireta, como a redução de saldo negativo
apurado no final do exercício.
29. E ainda que haja decisão definitiva contrária à homologação da
compensação de um débito de estimativa, ainda assim essa parcela deverá ser
considerada válida para efeitos de composição do saldo negativo, uma vez que, neste
caso, o crédito tributário será exigido do contribuinte mediante emissão de DARF para
pagamento ou em eventual execução fiscal.
30. Destarte, o entendimento da autoridade fiscal quanto à glosa do saldo
negativo composto por estimativas quitadas por compensação não homologada
acarreta em dupla cobrança do mesmo crédito tributário, em total ofensa ao princípio
da vedação à bitributação.
31. Isso posto, a Recorrente requer seja reformado o r. acórdão recorrido e
determinado que a 42 Turma da DRJ/BHTE profira novo julgamento do caso, após
analisar devidamente as notas fiscais e extratos bancários em conjunto com todos os
documentos acostados aos autos.
32. Na eventualidade do pedido acima não prevalecer, diante das notas fiscais,
dos extratos bancários apresentadas pela Recorrente, esta requer seja reformado o r.
Fl. 3949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

acórdão recorrido e, assim, seja reconhecido a totalidade dos créditos pretendidos e,
com efeito, seja homologada integralmente a compensação em destaque.
Cerceamento de Defesa da Recorrente
33. A Quarta Turma de Julgamento da DRJ/BHE indeferiu a produção de prova
documental e pericial pretendida pela "EPC", por entender que tal pedido deveria
observar estritamente os requisitos formais estabelecidos na legislação [...].
34. Com todo respeito à autoridade julgadora, a decisão acima é contraditória,
obscura e além de estar em confronto com direitos fundamentais assegurados pela
Constituição Federal, contraria inúmeros dispositivos previstos na legislação
brasileira, motivo pelo qual ela deverá ser reformada. É o que se passa a expor.
35. Na manifestação de inconformidade apresentada pela "EPC", esta alegou
que muitas das tomadoras de serviço descumpriram as obrigações fiscais previstas no
art. 12 IN SRF n2 459/2004 e no art. 31 da IN SRF n2 480/2004 e que, em razão da
mudança da sua sede e dos responsáveis técnicos por seus arquivos contábeis, ela teve
inúmeras dificuldades em providenciar a documentação comprobatória do direito
pretendido. [...]
37. Como já exposto, ao proferir o r. Acórdão n.o 02-45.325, a 42 Turma da
DRJ/BHTE entendeu que os instrumentos necessários para apuração do saldo
negativo, das retenções e, consequentemente, dos créditos da Recorrente são os
comprovantes anuais de retenção emitidos pelas tomadoras de serviço ou cópias das
DARFs correspondentes, DIRFs e DIPJ.
38. Ocorre que, confrontando-se o entendimento acima com a informação da
Recorrente de que as fontes pagadoras deixaram de declarar as retenções efetuadas,
bem como de fornecer os comprovantes anuais de retenção, é forçoso concluir que a
análise das documentação apresentada e a perícia técnica seria de extrema importância
para comprovar a totalidade dos créditos da "EPC".
39. E tendo em vista que o entendimento da 42 Turma da DRJ/BHTE transcrito
acima, obviamente, foi proferido somente após a apresentação da manifestação de
inconformidade pela Recorrente, a prova pericial está amparada pelo citado art. 18 do
Dec. n.o 70.235/72.
40. Ora, se por um lado a RFB entende que os documentos necessários para
comprovação dos créditos pretendidos pela Recorrente são as declarações anuais de
rendimento, DARF, DIPJ e DIRF, mas, por outro lado, ela verifica a informação de
que tais documentos não foram preenchidos e fornecidos para a Recorrente
adequadamente, o indeferimento da perícia técnica (que confrontaria tais informações
com as notas fiscais acostadas aos autos) é contraditório e obscuro, além de estar em
manifesto confronto com o art. 38, §22, da Lei n.o 9.784/993 e de ter causado
cerceamento de defesa em desfavor da contribuinte (CF, art. 59, inc. LIV e LV).
41. Ademais, diante dos dados acima, caberia a RFB intimar as fontes
pagadoras da Recorrente para que prestassem as informações e fornecessem a
documentação necessárias para julgamento do caso, nos termos dos artigos 18 e 29 do
Dec. n.o 70.235/72 c/c art. 39 da Lei n.o 9.784/99 e art. 65 da IN RFB no 900/2008, o
que não ocorreu.
42. Nota-se, inclusive, que a RFB não concedeu à Recorrente o prazo de 10
(dez) dias para alegações antes do referido acórdão (Lei n.o 9.784/99, art. 44), o que
agravou ainda mais o cerceamento de defesa da "EPC".
43. Quanto às formalidades apontadas no r. Acórdão, elas jamais poderiam
cercear o direito fundamental de defesa da Recorrente.
Fl. 3950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

44. Em princípio, importante esclarecer que a prova pericial foi requerida pela
Recorrente em caráter eventual, ou seja, apenas se os documentos apresentados por ela
fossem considerados insuficientes para o deslinde da lide.
45. Assim, considerando que no presente caso as DIRFs e as declarações anuais
de retenção não foram devidamente emitidas pelas fontes pagadoras e que autoridade
julgadora entendeu que as notas fiscais apresentadas são insubsistentes para
comprovar o direito postulado pela "EPC", é notória a necessidade da realização de
perícia técnica.
46. Portanto, as formalidades apontadas no r. acórdão recorrido não se aplicam
ao presente caso, em que a realização de perícia foi requerida nos termos do art. 18 do
Dec. n.2 70.235/72.
47. De qualquer forma, como cediço, dentre os princípios balizadores dos
processos administrativos, tem-se o Princípio do Formalismo Moderado, segundo o
qual os ritos e formas processuais deverão ser adotados de forma simples, desde que
sem prejuízo do grau de certeza e de segurança à instrução probatória e à decisão final.
48. Além do princípio acima, aos Processos Administrativos também se aplica o
Princípio da Verdade Real, segundo o qual a autoridade administrativa deverá adotar
todos os meios legalmente admitidos para obter a VERDADE MATERIAL, isto é,
aquela pura e completa.
49. Porém, no presente caso, a prova pericial que comprovaria a existência de
todo o crédito pretendido pela Recorrente foi indeferida pela suposta ausência de
formalidades legais, que nem sequer foram abrangidas pela Lei Geral do Processo
Administrativo Federal (Lei n.2 9.784/99), em detrimento de inúmeros princípios e
regras favoráveis à pretensão da Recorrente.
50. Destarte, a Recorrente requer seja cassado o r. Acórdão recorrido, para que
seja determinada a realização de prova pericial (oportunidade em que a Recorrente
deverá ser intimada nos termos do art. 18, §12, do Dec. n.9 70.235/72) e a intimação
das sociedades referidas nos documentos apresentados pela Recorrente, para prestarem
as informações necessárias ao elucidação dos fatos e, em seguida, seja proferido novo
acórdão, sob pena de ofensa ao art. 52, inc. LIV e LV, da CF.
No que concerne ao pedido conclui que:
Pedidos
51. Pelo exposto, diante das notas fiscais e dos demais documentos
apresentados pela Recorrente, esta requer seja reformado o r. acórdão recorrido e,
assim, seja reconhecido a totalidade dos créditos pretendidos e, com efeito, seja
homologada integralmente a compensação em destaque.
52. Na eventualidade do pedido acima não prevalecer, a Recorrente requer seja
cassado o r. Acórdão no 02-45.325, tendo em vista o cerceamento antes apontado e,
assim, seja determinado que a 4a Turma da DRJ/BHE profira nova decisão, com base
em todos os documentos que instruem o presente processo administrativo.
53. Por fim, a Recorrente requer a juntada dos documentos anexos, já constantes
dos autos, que se referem apenas à parcela controversa dos créditos ora pretendidos,
para melhor elucidação dos fatos.
É o Relatório.

Fl. 3951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 3952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Tributo na Fonte - Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova o
tributo na fonte que utilizou para formação do saldo negativo de CSLL.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
Fl. 3953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
Fl. 3954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como a CSLL determinada sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de

4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 3955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

determinação do saldo de CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de tributo na fonte, a legislação prevê que a pessoa jurídica
pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar
aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou
creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação
da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte, mediante a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas jurídicas que
efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode
ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período
(art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 4a
Turma/DRJ/BHE/MG no 02-45.325, de 13.06.2013, e-fls. 3502-3508:
Por tais razões, não é possível considerar os elementos apresentados como
comprovações inequívocas das retenções declaradas, capazes de substituir ou
complementar as informações prestadas pelas fontes pagadoras, únicos valores que, no
presente caso, podem ser admitidos para apuração do crédito da interessada.
E, considerando-se as informações constantes das Declarações de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf), reproduzidas a fls. 3.413/3.469, tem-se como
devidamente comprovado o montante de R$ 701.598,26, a título de CSLL retida na
fonte, [...]
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 3956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903356/2011-18

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3957
DF CARF MF
Documento nato-digital